Tribunal: TJES
Processo: 5009906-43.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009906-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR PEREIRA BORGES
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DURANTE O TRABALHO DO CONSUMIDOR DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO DO ACORDO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços bancários, consistente na manutenção da solicitação de busca e apreensão de veículo após a realização de acordo e quitação do débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviços bancários e sua aptidão para gerar danos morais. Necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a relação de consumo entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, caberia ao autor comprovar minimamente a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.

Não constava expressamente no acordo firmado entre as partes obrigação do banco de solicitar o levantamento da constrição. Falha que também decorreu de omissão dos órgãos judiciais e administrativos competentes.

A parte autora não apresentou prova suficiente da configuração de ato ilícito e violação dos seus direitos da personalidade.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que fundamentem suas alegações.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima de falha na prestação de serviço e de lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor afasta a configuração de dano moral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5009906-43.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ALTAIR PEREIRA BORGES

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DURANTE O TRABALHO DO CONSUMIDOR DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO DO ACORDO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços bancários, consistente na manutenção da solicitação de busca e apreensão de veículo após a realização de acordo e quitação do débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviços bancários e sua aptidão para gerar danos morais. Necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a relação de consumo entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, caberia ao autor comprovar minimamente a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.

Não constava expressamente no acordo firmado entre as partes obrigação do banco de solicitar o levantamento da constrição. Falha que também decorreu de omissão dos órgãos judiciais e administrativos competentes.

A parte autora não apresentou prova suficiente da configuração de ato ilícito e violação dos seus direitos da personalidade.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que fundamentem suas alegações.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima de falha na prestação de serviço e de lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor afasta a configuração de dano moral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que firmou contrato de financiamento com o banco réu para aquisição de um veículo por meio de alienação fiduciária. Após inadimplir algumas parcelas, o banco ajuizou ação de busca e apreensão (Processo nº 5015345-40.2021.8.08.0048), em que foi firmado acordo homologado em juízo, resultando no cancelamento da ordem de busca e apreensão. No entanto, em 1º de fevereiro de 2024, quase dois anos após a quitação do acordo, o autor teve seu veículo apreendido durante uma blitz de trânsito enquanto trabalhava como motorista de aplicativo, tendo em vista que a ordem de busca e apreensão permaneceu indevidamente ativa.

O autor afirma ter sofrido prejuízos financeiros, incluindo o pagamento de taxas para liberação do veículo do pátio do Detran e a perda de dias de trabalho. Além disso, a alienação fiduciária do veículo não foi devidamente baixada, exigindo vistoria, abertura de processo administrativo e pagamento de taxas para regularização. Assim, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega que, apesar de ter quitado o acordo firmado com o banco réu referente ao financiamento de seu veículo, a instituição não solicitou a baixa do gravame e tampouco cancelou a ordem de busca e apreensão. Como resultado, o veículo do autor foi apreendido durante uma blitz policial, causando-lhe prejuízos financeiros e constrangimento público. Diante disso, o autor requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes às despesas com a liberação do veículo e lucros cessantes, e por danos morais decorrentes do constrangimento e transtornos sofridos. Solicita, ainda, a concessão da justiça gratuita, em razão de sua hipossuficiência financeira

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

No caso dos autos, verifico que a parte autora não demonstrou elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não juntando ao processo evidências que a postura da instituição financeira tenha configurado falha na prestação de serviço ou ato ilícito, tampouco que seus direitos da personalidade foram violados pela conduta do banco.

Nesse contexto, ressalta-se que o banco agiu no legítimo exercício regular de seu direito de crédito, observando rigorosamente os limites legais. A manutenção da ordem de busca e apreensão decorreu de trâmites judiciais regulares, e eventual falha na baixa do gravame não pode ser atribuída exclusivamente à instituição financeira, uma vez que a formalização desse procedimento também depende dos órgãos, inclusive judiciais, competentes. Assim, a apreensão do veículo ocorreu em cumprimento de ordem judicial válida, sem que tenha havido abuso ou excesso por parte do banco.

Ademais, a instituição financeira agiu de forma legítima na condução de seus direitos creditórios, não sendo comprovado qualquer comportamento abusivo ou omissão relevante que justifique a responsabilização civil. Assim, eventual falha administrativa não caracteriza ato ilícito e não enseja obrigação de indenizar.

In casu
, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado transtornos hábeis a propiciar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Destaco a ordem de busca e apreensão partiu do juízo da 4ª Vara Cível de Serra, cabendo a este a exclusão do comando e não ao requerido, razão pela qual caberia ao requerente diligenciar junto ao juízo da 4ª Vara Cível de Serra a fim de verificar se houvera ou não a exclusão da ordem de busca e apreensão. Isto posto, ausente a responsabilidade do banco, resta impossível o acolhimento do pedido referente ao dano material alusivo aos lucros cessantes e ressarcimento de taxa paga ao DETRAN em decorrência da apreensão do bem. Com relação ao pedido cancelamento da alienação, vislumbro que o banco registrou a devida baixa em 22/12/2022, conforme dossiê anexado pelo autor (id.40855073 - Pág. 3), não havendo que se falar em condenação a tal título. Cabe registrar que o procedimento de transferência do veículo deve ser realizado entre o comprador e o vendedor do bem. No caso, caberia ao autor solicitar ao vendedor do veículo a entrega do DUT (Documento Unico de transferência) devidamente preenchido a fim de que o requerente emitisse junto ao Detran o documento em seu nome, entretanto, o autor não comprovou que diligenciou neste sentido, em violação ao art. 123, inciso I, §1 do CTB, que assim dispõe: [...]

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)